Tribunal: TJDFT
Processo: 0742761-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O réu, outrora recorrente, opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação contradição, no tocante ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência, porquanto o pedido do autor foi provido em parte. Requer a redução dos honorários de sucumbência a valor inferior ao percentual de 10% arbitrado no acórdão vergastado.
2. Preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Conforme os ditames do referido artigo 55 da Lei n.o 9099/1995, "a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. No mesmo sentido, dispõe o §2o, do art. 85, do CPC: “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”
5. Na espécie, o recorrente, vencido, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (item 15), percentual mínimo estabelecido pela legislação.
6. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a contradição alegada.
7. Destaca-se que a contradição é interna, ou seja, do julgado com ele mesmo. Assim, somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, o que não se verifica no caso. (EDcl no REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 03/04/2014)
8. A concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Ressalta-se que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na forma pretendida no pedido subsidiário do embargante afrontaria os ditames do artigo 55 da Lei n.o 9.999/1995.
10. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
11. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos.
12. Embargos conhecidos e rejeitados.